Tribunal: TJDFT
Processo: 0736878-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736878-42.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN LUCIA DE ALMEIDA AGRAVADO: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CARMEN LUCIA DE ALMEIDA, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da execução de título judicial contra si ajuizada por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI (no 0732608-06.2021.8.07.0001), deferiu parcialmente a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela parte executada a título de vencimentos, com descontos mensais e sucessivos para quitação do débito. A agravante pugna, inicialmente, pela concessão do benefício de gratuidade de justiça. No mérito, assevera que a verba remuneratória é absolutamente impenhorável, nos termos do inciso X do art. 833 do CPC. Colaciona julgados abonadores da tese defendida. Ainda, afirma que, mesmo com o entendimento de mitigação da impenhorabilidade, sua situação financeira não permite o desconto de qualquer percentual, vez que os contracheques juntados pela agravada desconsideram os descontos obrigatórios. Descreve, assim, que sua renda mensal líquida seria inferior a cinco salários mínimos, conforme parâmetro utilizado pela Defensoria Pública para considerar a hipossuficiência dos assistidos. Alega que arca com outras deduções de empréstimos e de penhora judicial, tendo disponível apenas dois salários mínimos para seu sustento. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e que seja reconhecida a impenhorabilidade das verbas salariais ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pede a confirmação da medida ou, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso da constrição, determinando-se a redução da penhora para 5% (cinco) por cento dos seus vencimentos. A decisão proferida no ID 40985014 indeferiu o beneplácito da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo. A agravante peticionou, colacionando a guia e o comprovante do pagamento do preparo (ID 41320597, 41320599 e 41320600). É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, no presente caso não se verificam os elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito postulado liminarmente, tampouco que a decisão recorrida seria passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre a impenhorabilidade, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” A esse respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça já esposou o entendimento para asseverar que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: “AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.(...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020)” (Grifou-se) No entanto, a orientação jurisprudencial mais moderna acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída ao artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, é no sentido de poder ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Nesse ponto, considera-se que a penhora restrita ao percentual de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste eg. Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1438904, 07168375420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no PJe: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se) “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SALÁRIO. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. (...) 3. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. CABÍVEL.IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANTIDAS. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme o entendimento jurisprudencial mais moderno, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da verba salarial do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.(...) 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (1434842, relator Rômulo de Araújo Mendes, Data do Julgamento 29/06/2022, Publicado no DJE: 12/07/2022)” (Grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.(...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)” (Grifou-se) Na hipótese, a dívida exequenda totaliza R$ 9.672,65 (ID 124008618 dos autos de origem). Cabe destacar que o mandado de penhora diligenciado por oficial de justiça retornou sem cumprimento por ausência de bens passíveis de constrição (ID 107318797 dos autos de origem). Da mesma forma, as buscas por verbas nos sistemas à disposição do Poder Judiciário restaram infrutíferas, conforme certificado no ID 123233312 dos autos de origem). De se notar que os contracheques colacionados pela agravada (ID 124008620 e 124008620) exibem que a devedora possui duas fontes de renda decorrentes de seu vínculo com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com rendimentos brutos mensais de R$ 8.135,68 e R$ 1.582,30. Por outro lado, a recorrente limita-se a alegar, sem demonstrar cabalmente, que segundo os “contracheques e demais comprovantes, também anexos, não possui a Agravante meios financeiros de arcar com as custas processuais” (ID 40834030, p. 5). E, instada a recolher o preparo, juntou o comprovante de pagamento. Ainda, na exposição de suas razões, a recorrente afirma que “consta em seus contracheques (docs. anexos), é o valor “líquido” de R$ 4.846,33 (quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos)” (ID 40834030, p. 7), contudo, tais comprovantes não se encontram no caderno processual. Cumpre observar que como a própria agravante descreve nominalmente seus rendimentos, teria facilidade em juntar os respectivos comprovantes e demonstrar indene de dúvidas seu efetivo estado econômico. Igualmente, cabe destacar que a declaração de imposto de renda juntada no ano de 2022 se referia ao ano calendário de 2019 e, portanto, não retrata a atual situação financeira da parte. Ao revés do sustentado pela recorrente, as provas colacionadas pela exequente/agravada, constituídas por informações oficiais disponibilizadas pelo Poder Público no portal da transparência, demonstram que a agravante percebe rendimentos acima da média nacional. Nesse contexto, diante do novo posicionamento jurisprudencial, em que se deve ponderar circunstancialmente a dignidade e a subsistência do devedor e ainda assim buscar o adimplemento do direito de crédito do exequente, verifica-se a possibilidade de manutenção da constrição questionada, no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal da executada. Assim, tem-se que o referido montante não afeta a subsistência da agravada ou de sua família e nem ofende sua dignidade. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido. Ademais, reforça-se que, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade do ser humano, primando, nesse caso, em harmonia, o prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória. E, ainda, não se vislumbra outro meio disponível atualmente que permita à agravante solver o débito exequendo, eis que já foram efetuadas outras medidas, todas com resultado infrutífero. Ademais, destaque-se a possibilidade de reversão da determinação, posto que o valor ficará depositado em juízo até ulterior determinação judicial. Ante o exposto, com espeque no art. 300 c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator